Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROVA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ELEMENTO PROTETIVO. RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A guarda compartilhada foi estabelecida como regra pelo art. 1.584, §2o, do CC e pela jurisprudência dominante. Deve ser mantida quando estão ausentes elementos concretos hábeis a justificar a alteração para guarda unilateral.
2. Restou comprovado na análise da prova, que agressão à criança se relaciona a um episódio isolado ocorrido há quase 3 (três) anos, bem como restou comprovado, que não há evidências de traumas da violência física sofrida, de modo que o próprio infante, possui o desejo de retornar o convívio com o genitor e as irmãs paternas. Além disso, a figura paterna representa elemento protetivo, em relação aos possíveis riscos identificados no estudo psicossocial.
3. O convívio paterno, além de respaldado por lei e por critérios de razoabilidade, é considerado indispensável aos interesses da criança e necessário ao seu saudável desenvolvimento e formação.
4. Nos casos que envolvem regulamentação do regime de convivência, prevalece o interesse dos menores. Deve-se optar pela conduta mais apropriada à promoção do desenvolvimento das crianças.
5. O interesse jurídico relativo à convivência entre pais e respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos dos arts. 1.583, §2o, do CC, 227 da Constituição Federal, 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e 3o da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas – ONU.
6. Os genitores devem se adaptar à nova rotina da criança. Busca-se o melhor interesse do filho comum, não o melhor interesse dos pais, devendo ser mantida a guarda compartilhada e regulamentação de visitas nos termos da sentença.
7. Recurso conhecido e não provido.